Tribunal: TJPA
Processo: 0015784-21.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015784-21.2017.8.14.0401

APELANTE: EDIVAN MONTEIRO RAMOS, MARCOS BARROSO FERRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0015784-21.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Belém (11ª Vara Criminal)

APELANTES:
MARCOS BARROSO FERRÃO
(Defensoria Pública)

EDIVAN MONTEIRO RAMOS
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – roubo simples
-
art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018)
–
1)
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO.
Restou comprovado nos autos que o acusado apresentou interesse em recorrer no momento de sua intimação da sentença e que apenas as razões foram apresentadas tardiamente pela sua defesa, o que configura mera irregularidade e não intempestividade. Precedente jurisprudencial
.
2)
MÉRITO:
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE
. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
-

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCOS BARROSO FERRÃO
e
EDIVAN MONTEIRO RAMOS,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém que os condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, um consumado e um tentado, previstos no
art. 157, §2º, II e art. 157, §2º, II c/c art. 14, II c/c art. 71, todos do CPB (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018)
, cominando para ambos penas de idêntico
quantum
de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime. (ID 7037590 a 7037591 e 7037593 a 7037594)

Em suas razões recursais, a defesa
pleiteou pela aplicação da atenuante da confissão para ambos os apelantes, com redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso (ID 7037596 e 7037597), o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do apelo, alegando intempestividade recursal, e, no mérito, por seu improvimento, no que foi seguido,
in totum
, nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer. (ID 7789258)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Observo da certidão acostada aos autos (04/09/2020 - fls. 286 - ID 7037594), que foi declarado o interesse em recorrer no momento da intimação da decisão que acatou os embargos de declaração interpostos (09/03/2020), e corrigiu erro material ocorrido na sentença prolatada em 30/09/2019, sendo as razões recursais efetivamente apresentadas pela Defensoria Pública em 27/10/2020.

Assevero que a apresentação extemporânea delas constitui mera irregularidade e não intempestividade, não obstando, dessa forma, o conhecimento do recurso. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
- ESTELIONATO - 171, § 2º, VI, DO CP -
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ - INTEMPESTIVIDADE - RAZÕES DE RECURSO - REJEIÇÃO
-PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - PENA APLICADA - TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.

-
A apresentação das razões recursais fora do prazo legal não configura intempestividade recursal, mas mera irregularidade, com base no princípio da ampla defesa
- Impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, se entre a data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença já tiver se escoado o prazo prescricional correspondente a pena aplicada - Inteligência dos arts. 107, IV, 109, V C/C arts. 110, § 1º, 114, II, todos do Código Penal.”
(TJ/MG, APR 0014879-33.2011.8.13.0343, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 14/04/2021) (grifo nosso)

Rejeito, pois, esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese:

“Consta do Inquérito Policial, anexo, que no dia 23.06.2017, por volta das 14h20min, em via pública da Rodovia Arthur Bernardes, Bairro Val-de-Cães, nesta capital, os denunciados assaltaram JOSE CARLOS E RONALDO POMPEU, subtraindo-lhes UMA CAMISA, DOCUMENTOS PESSOAIS, UM CARREGADOR PORTATIL, UM BONÉ e UM CELULAR. após, os investigados seguiram para a Rua Antônio Everdosa, onde tentaram assaltar a vítima HELTON MELO, apenas não consumando seu intento por motivos alheios as suas vontades.

No dia do ocorrido, as vítimas JOSE CARLOS E RONALDO POMPEU, estavam em uma parada de ônibus na Rodovia Arthur Bernardes, quando foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha. MARCOS permaneceu no veiculo enquanto EDIVAN, simulando portar arma de fogo, anunciou o assalto, exigindo que eles lhes entregassem as mochilas.

Logo após, os denunciados, agindo da mesma forma, abordaram HELTON, exigindo que lhes entregasse o seu celular, contudo, ao perceber que não estavam armados, a vítima reagiu e com a ajuda dos populares impediu a consumação do crime. Policiais militares, que faziam ronda ostensiva pelas proximidades, foram avisados por populares sobre o ocorrido. Então os agentes públicos se dirigiram ao local do crime, onde encontraram EDIVAN e MARCOS ainda em poder dos populares e efetuaram a prisão de ambos.

As vítimas, ao chegarem na Delegacia reconheceram os ora denunciados, sem dúvida alguma, como os autores dos crimes em questão. Em interrogatório, os denunciados confessaram a autoria delitiva.”

Após a instrução, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, para condenar os apelantes
MARCOS BARROSO FERRÃO
e
EDIVAN MONTEIRO RAMOS
pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, um consumado e um tentado, previstos no
art. 157, §2º, II e art. 157, §2º, II c/c art. 14, II c/c art. 71, todos do CPB (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018).

2.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, bem como, a irresignação da defesa, tão somente acerca da aplicação da atenuante da confissão, sem delongas, passo à análise da dosimetria dos recorrentes.

Inicialmente, assevero, que a
individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador
e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível sua
revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade,
diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa, sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Com efeito, observo que a sentença condenatória proferida nos autos, não afronta aos princípios da legalidade e da individualização da pena, sendo a dosimetria examinada em separado, para cada um dos apelantes, e obedecendo aos parâmetros legais determinados para o delito em apreço.

Pois bem, da análise da dosimetria, verifico que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis aos 02 apelantes, assim, de forma escorreita, o sentenciante fixou a pena base no mínimo legal do delito de roubo simples (art. 157, caput, do CPB), ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No que tange ao pleito de redução da pena abaixo do mínimo legal, na 2ª fase do cálculo dosimétrico, em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea.

De pronto,
anoto ser descabido o referido pleito.

Em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a atenuante da confissão espontânea, para ambos os apelantes, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão espontânea, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.

A fim de corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

(...)
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) Grifo nosso

Nesse sentido, de forma escorreita, o Magistrado sentenciante reconheceu a atenuante na 2ª fase do cálculo dosimétrico, mas permaneceu com a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão, por encontrar-se no mínimo legal do delito praticado, não merecendo reparo a dosimetria aplicada.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os apelantes não apresentaram qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para cada um dos apelantes.

3.

PREQUESTIONAMENTO

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/12/2023